Tribunal: STF
Processo: ADI 1582
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-28
Data de publicação: 1997-04-28

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO - CONCESSÃO OU PERMISSÃO - EXPLORAÇÃO POR
TERCEIRO. Deliberando o poder público não explorar diretamente o
serviço público, cabe-lhe observar, via procedimento licitatório, a
formalização de tal intento mediante concessão ou permissão. Ao
primeiro exame, não exsurge conflitante com a Carta da República o
disposto no artigo 27, incisos I e II, da Lei nº 9.074/95, em que
previstas modalidades de licitação, que são a concorrência e o
leilão.